Tribunal: TJDFT
Processo: 0729119-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729119-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE CARNEIRO DE SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: ALICE SAKON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCILENE CARNEIRO DE SOUZA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de execução de títulos n. 0709442-13.2019.8.07.0001 apresentado por ALICE SAKON, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, alegando inexistência de título apto a embasa a execução por ter sido firmado por pessoa ilegítima: “II - Quanto à executada Lucilene Carneiro de Souza No ID 195882618 a ré opôs exceção de pré-executividade na qual alegou a inexistência de título extrajudicial apto a amparar este feito executivo ao argumento de que o contrato em questão foi firmado por pessoa jurídica ilegítima para essa finalidade. Afirmou que a exequente firmou contrato de administração de imóvel com a empresa TIAGO ARAÚJO ARTIAGA CORRETORA DE SEGUROS ME, concedeu procuração à sra. Naiara de Araújo Silva e, no entanto, o contrato de locação executado foi firmado entre a empresa ACONTECE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., representada no ato por NAIARA DE ARAÚJO SILVA, cuja pessoa jurídica não conta com poderes para atuar em nome da autora, sendo, portanto, nulo o contrato em questão, uma vez que firmado por pessoa jurídica ilegítima. Requer, ao final a declaração de nulidade do título e a restituição do valor de R$ 694,67 constrito em desfavor da excipiente. A parte exequente/excepta se manifestou no ID 198604397 contestando os argumentos da ré, tendo afirmado que o contrato executado foi firmado pela Acontece Assessoria e Planejamento Imobiliário Ltda., em razão de se tratar de empresa contratada pela autora para a administração do imóvel objeto da locação, localizado na QE 26, Bloco B, Loja 11, Guará II, Brasília - DF, conforme contrato e procuração acostados no ID 198604398. Pugnou pela rejeição da exceção de pré-executividade oposta. É a síntese necessária. Decido. Da análise dos autos, não se vislumbra negativa quanto à assinatura dos executados no contrato de locação em que se funda esta execução, cujo documento, firmado por Acontece Assessoria de Planejamento Imobiliário em 28/01/2010, está acostado no ID 32416770, no qual figura como locador Sakon Katsiza. Vê-se, ademais, que o Sr. Sakon havia firmado contrato de administração de imóvel com a empresa Acontece Imobiliária em 01/09/2005. Foi perfeitamente regular a representação do Sr. Sakon no contrato de locação. O fato de a Sra Alice Sakon ter firmado o contrato de administração e procuração com a mesma empresa em 01/03/2008 (ID 32416758) não inquina de nulidade o ato praticado ao abrigo do contrato de administração que houvera sido firmado em 2005. Observa-se que o Sr. Sakon Katsiza faleceu em 07/12/2015 (ID 72702926), sendo a Sra Alice uma de suas herdeiras. Em 29/01/2016, o imóvel em questão fora alienado pelos demais herdeiros à Sra Alice Sakon, conforme escritura de ID 32416792. O fato de o contrato de administração e a procuração terem sido firmados pela Sra Alice em 2008 não representa qualquer nulidade para a presente execução, pois a Sra Alice, atual locadora, compareceu nos autos e ratificou seu ato. Vale consignar que os débitos locatícios perseguidos na presente execução dizem respeito ao período entre 10/02 e 30/10/2019, muito depois do falecimento do Sr. Sakon e depois também da aquisição do imóvel pela Sra Alice. Diante dos registros supra, tenho que não merece prosperar a alegação da executada quanto à nulidade da execução por defeito na representação do locador no contrato depois de todos esses anos e após o locatário usufruir livremente do imóvel. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta no ID 195882618, para determinar o regular seguimento do presente feito executivo. Quanto ao valor de R$ 694,67, constrito na conta bancária de titularidade da executada Lucilene Carneiro, via Susbajud (ID 108342852), verifica-se que a decisão de ID 115292543 determinou a liberação do valor em favor da parte autora. Contra a referida decisão foi interposto o Agravo de Instrumento de no 0707539-38.2022.8.07.0000, noticiado nos IDs 118111537 e 118365528, o qual encontra-se pendente de julgamento. Assim aguarde-se o julgamento do recurso supra referido, para, então, proceder-se à liberação da quantia acima referida. Sem prejuízo, cumpra-se a determinação expressa no item II "a" da decisão de ID 171339783 e mantenha-se o feito suspenso, na forma determinada a partir do item 6.1 da decisão de ID 61875856. ( )”. – ID 198941568 .” (ID 196225774, origem). Nas suas razões, a agravante alega: A exequente ALICE SAIKON firmou contrato de administração de imóvel com a empresa TIAGO ARAÚJO ARTIAGA CORRETORA DE SEGUROS ME, inscrita no CNPJ sob o número 18.704.988/0001-35. ( ) Tem-se ainda que a pessoa jurídica concedeu procuração à pessoa física, NAIARA DE ARAÚJO SILVA, registrada no CPF sob o n. 414.976.781-53 (ID 32416740). Contudo, o contrato de locação foi estipulado entre a ACONTECE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 26.977.533/0001-92, representada no ato por NAIARA DE ARAÚJO SILVA, conforme consta do ID 32416770: ( ). Da leitura dos contratos ora mencionados, extrai-se que, embora NAIARA DE ARAÚJO SILVA tivesse poderes para atuar em nome da administradora contratada pela parte, como procuradora da empresa TIAGO ARAÚJO ARTIAGA CORRETORA DE SEGUROS ME, em verdade atuou expressamente em nome de terceiro, pessoa jurídica que não possuía legitimidade para transigir sob o imóvel. Nesse contexto, verifica-se que o contrato não pode constituir título executivo extrajudicial, pois foi celebrado por pessoa jurídica ilegítima.” Aduz que “não se desconhece a possibilidade de ratificação do termo pela proprietária, em razão do disposto no artigo 662, caput e parágrafo único, do Código Civil. Contudo, desde o ingresso da ação de execução, o documento está pendente de ratificação, não podendo constituir título executivo extrajudicial por lhe faltarem os atributos legais de exigibilidade e certeza. Logo, todos os atos até então praticados no processo de origem estão eivados de vício.” Alega ainda que “não se discutiu na manifestação rejeitada pela magistrada a quo a legitimidade do negócio jurídica ou da cobrança subjacente, mas tão somente, a inexistência de título executivo extrajudicial”. Quanto ao efeito suspensivo, defende: “Na hipótese dos autos, o Douto Juízo de origem converteu em pagamento a penhora do valor de o valor R$ 694,67 (seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) e determinou que, quando preclusa a decisão, fosse expedido alvará em favor do exequente. Não obstante, em seguida, o juízo a quo decidiu que deveria ser aguardado o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento de n. 0707539-38.2022.8.07.0000, antes de assim se proceder. Ocorre que, com o trânsito em julgado do Acórdão que denegou o seguimento do Agravo em Recurso Especial 2413447/DF da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, não há mais óbice processual à liberação dos valores à Agravada. Assim, a concessão do efeito suspensivo no presente caso se faz necessária para evitar o risco ao resultado útil do recurso e de difícil reparação, uma vez que se discute a validade do processo de execução em sua integralidade, e não há garantias de que a Agravante possa recuperar os valores em caso de provimento.” Ao final, requer: “b) preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, a fim de se obstar a liberação da penhora no montante de R$ 694,67 (seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) em favor da Agravada, até o trânsito em julgado do presente recurso; (c) no mérito, que seja reformada a respeitável decisão agravada, e indeferida a inicial de forma retroativa, declarando-se a nulidade dos atos até então praticados nos autos de n. 0709442-13.2019.8.07.0001, e extinguindo-se o feito, com fundamento nos artigos 803, inciso I, e 924, inciso I, ambos do Código do Processo Civil – CPC; (d) com o provimento do recurso, que seja determinada a restituição em favor da Agravante da quantia penhorada no feito de origem.” (ID 61631505 – p.21/22). Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 114895425). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme anotado no relatório, agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, alegando inexistência de título apto a embasar a execução por ter sido firmado por pessoa ilegítima. E requer, além da reforma da decisão, “a concessão do efeito suspensivo, a fim de se obstar a liberação da penhora no montante de R$ 694,67 (seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) em favor da Agravada, até o trânsito em julgado do presente recurso”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Conforme constou na decisão agravada, a questão da penhora referente ao valor de R$ 694,67 (seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) é objeto de discussão no Agravo de Instrumento de no 0707539-38.2022.8.07.0000, cujo trânsito em julgado foi certificado em 02/04/2024, como indica a certidão acostada no ID 58658127 nos autos do referido recurso. Assim, não obstante a alegação de nulidade da execução (matéria afeta ao mérito do presente recurso), verifica-se que não cabe nestes autos qualquer discussão com relação à liberação da quantia ou eventual suspensão do levantamento pelo credor, porquanto naqueles autos já definido pelo Tribunal que a quantia é penhorável, além do que a matéria não foi objeto de definição na decisão agravada. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora